Tribunal: TJBA
Processo: 8081152-45.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081152-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ADAILSON DE JESUS SANTOS e outros Advogado(s): JOSE ATAIDE CASTRO LEITE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. ALEGADA MORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. QUESTÃO SUPERADA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO PROFERIDA NA ORIGEM EM 30/01/2026. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO PARA ENFRENTAR EVENTUAL IRRESIGNAÇÃO CONTRA A DECISÃO PROFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE A ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. ORDEM NÃO CONHECIDA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente que cumpre pena pela prática do crime de tráfico de drogas, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal por suposta mora do Juízo da Execução em apreciar pedido de livramento condicional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o conhecimento de habeas corpus impetrado sob o fundamento de mora na apreciação de pedido de livramento condicional, quando, no curso da impetração, o Juízo de origem profere decisão indeferindo o benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A prolação de decisão pelo Juízo da Execução, ainda que desfavorável ao paciente, torna superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, acarretando a perda do objeto do mandamus nesse ponto. 4. A decisão que indefere o livramento condicional desafia recurso específico, qual seja, o Agravo em Execução, previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, sendo este o meio idôneo para devolver ao Tribunal a análise do mérito do benefício. 5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de não admitir a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na espécie, sob pena de subversão do sistema processual. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Habeas Corpus não conhecido. Tese de julgamento: 1. A prolação de decisão pelo juízo de origem, apreciando o pleito formulado, acarreta a perda superveniente do objeto do habeas corpus impetrado sob a alegação de mora judicial. 2. Não se conhece de habeas corpus utilizado como sucedâneo de Agravo em Execução, recurso legalmente previsto para impugnar decisão que indefere o livramento condicional, por inadequação da via eleita. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 197. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 956.604/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8081152-45.2025.8.05.0000, contra ato oriundo da comarca de Feira de Santana/BA, tendo como impetrante o bel. José Ataide Castro Leite e como paciente, ADAILSON DE JESUS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER a ordem. Salvador, .